Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-78.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-78.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.108.075/0002-95 (APELADO), GUILHERME MATTEI DE ARAUJO - CPF: 082.374.289-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RODRIGUES AFONSO - CPF: 044.697.919-89 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE NAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS - VENDA CASADA DE LINHAS TELEFÔNICAS - RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

TIM CELULAR S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da

ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito na forma d
obrada e indenização por danos morais,
que
lhe
move
FRAVI INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
.
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
declarar a prática abusiva de venda casada pela parte requerida;

b) declarar a inexistência de débitos referentes às linhas adquiridas após o pedido de transferência, em decorrência da declaração de venda casada
;

c) condenar
a ré
a restituir em dobro os valores pagos indevidamente pelos serviços não contratados e não utilizados,
no valor
de R$ 42.097,86,
com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária
desde o
efetivo prejuízo
;

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária
desde o arbitramento;

e) c
onden
ar
a r
é
ao pagamento d
e
custas
processuais e honorários
advocatícios
em 15%
d
o valor da condenação
.

A ré
/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para
reconhecer a existência de fidelização mínima de 24 meses e julgar improcedente a ação, para reconhecer a regularidade da contratação.

Aduz, ainda,
pela inexistência de danos morais, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, nem mesmo desequilíbrios no estado psicológico da
autora que autorize a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória.

Assevera pelo não cabimento da determinação de devolução de valores,
porque alega que não houve o pagamento dos valores ou, então, requer seja determinada a restituição na
forma simples.

Em c
ontrarrazões
, a parte autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, já que
afirma que as razões não impugnaram devidamente os fundamentos da sentença, além de trazerem novas alegações e documentos
não apresentados
antes
. No mérito, requer o desprovimento do recurso
(Id.
232219968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a parte autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, já que afirma que as razões não impugnaram devidamente os fundamentos da sentença, além de trazerem novas alegações e documentos não apresentados antes.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do apelo estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do
AgRg
no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade.

No caso, em que pese o apelante tenha feito constar no apelo
argumentação acerca de fidelização com
período
permanência mínima, a sentença não está fundada n
esse argumento.

Há que se ressaltar que a sentença
reconheceu a ocorrência de
fraude nos instrumentos contratuais por falsidade
das assinaturas atestada em laudo pericial, além de venda casada de linhas telefônicas para autorização de transferência.

Por sua vez, o apelante não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença, a fim de que fosse superado o reconhecimento d
e fraude nas contratações e de existência de venda casada.

Aqui,
vale dizer
que as razões recursais estão repetindo a contestação
, que igualmente não tratou dos assuntos referentes ao presente processo.
Extrai-se da sentença
:

“(...)
Na contestação a parte requerida se limita a defender a existência de cláusula expressa de “tempo de permanência”, a qual prevê a cobrança de multa pelo cancelamento antecipado.

A parte ré não faz qualquer explanação sobre a suposta venda casada, que seria calcada na necessidade de “aquisição” de novas linhas para que a parte autora lograsse êxito na transferência dos números conforme almejava. Também não delineou sobre a demora na realização da transferência, nem explicou o porquê de haver registros nas linhas supostamente adquiridas tão somente para fins burocráticos (exigências internas da própria empresa de telefonia).

Ademais, toda a alegação da empresa requerida está embasada em contratos nos quais foram apostas assinaturas falsas, como bem asseverou a perita grafotécnica em seu laudo:
(...).

Em que pese não ser obrigatória a observação à conclusão pericial pelo Magistrado, entendo que o laudo apresentado traduz prova robusta das alegações do autor, assim, notadamente, se as assinaturas contidas nos contratos não pertenciam ao periciado, ao modo da conclusão do laudo grafotécnico, ressai a existência de ilícito hábil a justificar a declaração de que são inaplicáveis as cláusulas contratuais.

Constatado, assim, que houve fraude na confecção dos instrumentos contratuais, resta evidenciado o ato ilícito cometido pela empresa de telefonia demandada, o que emana não só na inadmissão de suas teses de defesa, como no reconhecimento de que a parte autora faz jus a indenização por danos morais, bem como a repetição de indébito.

Ou seja, conclui-se que: (i) a parte requerida não se desincumbiu do
onus

probandi
que lhe cabia; (
ii
) os contratos que dão guarida as cobranças foram
firmados
com assinaturas falsas, o que implica na sua nulidade, bem como na afirmação de que as cobranças são indevidas; (
iii
) a parte requerida não nega que houve o pagamento regular dos valores cobrados indevidamente.
(...)”.

Acerca da matéria, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade. Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO T
EMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido” (TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024